Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DECADÊNCIA. REVISÃO DE ALUGUEL. PREJUDICADO. PERDAS E DANOS. PROPOSTA DE TERCEIRO. INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. 12 MESES DE ALUGUEL.
1.O art. 370 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Na sequência, o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há utilidade prática na produção de prova técnica para avaliar o valor da locação. O pedido de revisão do aluguel foi julgado prejudicado após reconhecida a decadência do pedido renovatório.
2. O artigo 51, § 5o, da Lei 8.245/91, estabelece que “do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” O pedido de ação renovatória deveria ser proposto nos seis meses anteriores a 10/07/2021, data do término do contrato de locação. Assim, o direito à renovação decaiu, antes da propositura da ação renovatória, que ocorreu em 09/02/2021.
3. Como o direito à renovação compulsória não foi reconhecido, o pedido de revisão do valor do aluguel está prejudicado.
4. Os artigos 52, § 3o e 75 da Lei 8.245/91 conferem ao locatário o direito à indenização por perdas e danos apenas na hipótese em que a renovação não ocorra por proposta de terceiro para a locação, em condições melhores. Na hipótese, não há proposta de terceiros para locação. Assim, rejeita-se a pretensão de que o autor seja condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos.
5. O valor da causa nas ações renovatórias de locação deve corresponder a 12 meses de aluguel (art. 58, inciso III, da Lei 8.245/91).
6. Recursos conhecidos e não providos.